Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DA DEVEDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a penhora de percentual do salário, em débito de natureza não alimentar, considerando a regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, salvo exceções expressamente previstas no § 2o do mesmo dispositivo, como no caso de prestação alimentícia ou quando o devedor perceba remuneração superior a 50 salários mínimos mensais.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em caráter excepcional, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e sua família, e somente após o esgotamento de outros meios executórios (EREsp n. 1.582.475/MG e EREsp n. 1.874.222/DF).
5. Se a agravada, beneficiária do INSS, possui renda líquida em torno de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), além de ter contraído dívida de significativo valor (R$24.954,37), conclui-se que sua situação financeira constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, não se amoldando a nenhuma das hipóteses excepcionais autorizadoras da penhora de salário, sob pena de comprometimento da digna sobrevivência da devedora e da sua família.
6. O não esgotamento de outros meios executivos menos gravosos à agravada também representa obstáculo à pretendida penhora sobre o salário da executada/agravada, por não se observar o princípio da menor onerosidade da execução, conforme art. 805 do CPC e precedente qualificado acima reportado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.